Tribunal: TCU
Processo: 010.711/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7847/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.711/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Salomao Heusy (XXX.435.701-XX); Alessandro Queiroz de Araujo (XXX.023.361-XX); Aline Paiva Moreira (XXX.908.371-XX); Cinthia dos Reis Pereira (XXX.575.731-XX); Gerfeson Alves da Cruz (XXX.188.161-XX); Luiz Guilherme Marques da Silva (XXX.627.061-XX); Rudemberg da Silva Oliveira (XXX.140.381-XX); Silvana Ortiz Lopes (XXX.987.331-XX); Suely de Souza Izidoro (XXX.496.731-XX); Thiago Ferreira Ifran (XXX.531.951-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.